Tribunal: TJBA
Processo: 8086096-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086096-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: K. L. D. S.

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando incidentes descontos sobre benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço, impondo a responsabilização objetiva da instituição financeira.

A alegação de contratação por meio digital, desacompanhada de prova técnica idônea e segura da anuência do consumidor, não se mostra suficiente para validar a relação jurídica impugnada.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam dano moral, por atingirem diretamente a subsistência do consumidor.

Inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086096-58.2023.8.05.0001,
em que figuram como agravante
BANCO FICSA S/A
e como agravado
K. L. D. S.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do agravo interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do relator.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR